Tribunal: TJDFT
Processo: 0012550-96.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. JUROS DE OBRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. OCORRÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. MORA CONFIGURADA. CASO FORTUITO. INOCORRENCIA. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DESDE A CITAÇÃO.

1.A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelos autores como destinatários finais.

2. Não há que se falar em ilegitimidade da ré quanto a cobrança de juros de obra, pois a responsabilidade pelo pagamento dos "juros de obra", cobrados do consumidor pelo agente financeiro, é da construtora, que deu causa ao descumprimento da avença, não se discutindo, na espécie, o contrato de financiamento, e sim a reparação por prejuízo experimentado pelo consumidor.

3. O contrato particular é regido por alguns princípios, entre eles o da força obrigatória (pacta sunt servanda) e o da autonomia da vontade das partes. Este se manifesta por meio da liberdade conferida às partes de firmarem suas avenças livremente (artigo 421, do CC) enquanto aquele consiste na regra de que o contrato fez lei entre as partes (artigo 422, do CC), ou seja, caso seja pactuado o contrato sem vícios e atendidas às prescrições legais, eleva-se à condição de lei entre as partes.

4. Descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação na multa contratual estipulada.

5. Os juros de mora, nos casos de responsabilidade contratual, na hipótese de rescisão por culpa da construtora, são devidos a partir da citação, como prevê o artigo 405 do Código Civil. Precedentes da Corte Superior.

6. Recursos de apelação conhecido e desprovido.